Tribunal: TJMT
Processo: 1016803-97.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1016803-97.2019.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o, incisos V e VI, da Lei municipal n. 1.272 de 22 de maio de 2019, de iniciativa do Prefeito do Munícipio de Itaúba-MT, que dispõe sobre a criação, regulamentação e organização da Procuradoria-Geral Municipal e dá outras providências, em virtude de suposta ofensa ao art. 129, caput, incisos I e II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
De início, ressalta-se que o pedido liminar pleiteado foi indeferido e, logo em seguida, as autoridades responsáveis manifestaram-se a respeito do mérito desta ação constitucional.
Todavia, faz-se necessário destacar que a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar com relação ao mérito, eis que apenas postulou o sobrestamento do feito, nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a matéria constitucional debatida nesta demanda é similar a de um recurso extraordinário dotado de repercussão geral que está aguardando julgamento no Supremo Tribunal Federal.
Não obstante o pleito encontradiço no ID 42549957, a questão não comporta o sobrestamento almejado, notadamente porque o sobrestamento dos feitos que tratam de matéria versada em repercussão geral não é automático, tendo em vista que depende de manifestação expressa do relator do caso no Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil.
Isso significa dizer, ademais, que o sobrestamento dos feitos nas instâncias inferiores constitui efeito ope judicis, e não ope legis, ou seja, não há suspensão ex lege, senão apenas advinda de decisão judicial, que, a toda evidência, não pode ser implícita, mas apenas expressa.
Ressalte-se, além disso, que essa circunstância deriva, sobretudo, de dois fatores: um de ordem positiva, na medida em que a dicção do Código de Processo Civil é clara ao atribuir a suspensão dos feitos ao relator do caso, inclusive como norma definidora de competência; outro, de ordem prática, na medida em que a avaliação acerca da suspensão dos feitos não pode ser abstrata ou preordenada, mas apenas verificada à luz do caso concreto, considerada a norma em exame, a repercussão prática, eventuais urgências, o tempo de duração do processo, entre outras particularidades.
Além do mais, o Código de Processo Civil é expresso ao atribuir tal competência ao relator do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, de modo que se pretender tal definição exclusivamente por este relator pode, salvo melhor juízo, configurar usurpação de competência da Corte Suprema, o que não se pode constitucionalmente admitir.
Aliás, confirmando o entendimento supramencionado, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, decidiu nos seguintes termos:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSO PARADIGMA. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 966.177-RG-QO, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. 2. Naquele julgamento chegou-se à conclusão de que, “em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas”. 3. No presente caso, em que se determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal concluiu pela presença de repercussão geral da matéria no RE 608.588-RG (Tema 656), Rel. Min. Luiz Fux, não houve determinação de suspensão dos processos, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF, ARE 1259169 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020). Destacamos
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NA QUESTÃO DE ORDEM DO RE 966.177 (TEMA 924). SUSPENSÃO DO PROCESSO NEGADO NA ORIGEM. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO QUE SE REPUTA VIOLADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (a) O reconhecimento da existência de repercussão geral não obriga à suspensão do processamento dos processos que versem sobre a mesma matéria. (b) Deveras, “a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (RE 966.177-QO-RG, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/02/2019). 2. In casu, (a) o Reclamante alega que a ausência de sobrestamento do feito de origem viola a decisão desta Corte no RE 966.711-QO-RG. (b) Ausente dever de sobrestamento automático dos feitos, o entendimento adotado no ato reclamado não viola os parâmetros fixados no julgamento do paradigma. 3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental. (STF, Rcl 39071 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 06-04-2020 PUBLIC 07-04-2020). Destacamos
No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça também deixou assentado:
APELAÇÃO CÍVEL No 0027023-24.2014.8.11.0041 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CLEONI ELIZABETE TREVISAN BUENO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - ABUSIVIDADE DO REAJUSTE DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DISCUSSÃO – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – CONFUSÃO COM O MÉRITO – REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DA FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO JULGAMENTO DO RESP 1568244/RJ, SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 952) – CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI No 9.656/98 – APLICAÇÃO DAS REGRAS CONTIDAS NO CONTRATO, CONFORME TABELA DA ANS – CLÁUSULAS CONTRAUAIS OBSERVADAS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA –REAJUSTE DE 55,85% – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO . Não há falar-se sobrestamento do feito, sob a alegação de que a matéria em discussão (reajuste por faixa etária dos contratos firmados antes da vigência do Estatuto do Idoso), foi reconhecida como repercussão geral no Recurso Extraordinário 630852 RG/RS, pelo STF, se em consulta ao andamento processual do referido recurso não se verifica ordem de suspensão dos feitos em que se discute a matéria. A CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que atua na condição de operadora de planos de saúde suplementar na modalidade de autogestão, razão pela qual os contratos firmados com a entidade não se sujeitam ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. [...]. (TJMT, N.U 0027023-24.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020). Destacamos
Portanto, se cabe ao relator do recurso extraordinário que tramita perante o Supremo Tribunal Federal definir o sobrestamento dos processos “supostamente prejudiciais” nas instâncias inferiores – e isso não ocorreu no caso em debate –, então não cabe cogitar de sobrestamento desta ação direta de inconstitucionalidade, pois no caso do RE 609.517/RO, ao reconhecer a repercussão geral no julgamento realizado no dia 2 de março de 2017, não fez qualquer menção à suspensão, motivo pelo qual o pleito pelo sobrestamento desta ação não merece prosperar.
Posto isso, indefiro o pedido de sobrestamento da presente ação e, tendo em vista que a Procuradoria-Geral de Justiça não opinou a respeito do mérito, determino a remessa deste feito eletrônico àquela Instituição para apresentar, querendo, a devida manifestação, nos termos preconizados no art. 125, § 1o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 948 do Código de Processo Civil e art. 173 do Regimento Interno deste Sodalício.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator